Tribunal: TJDFT
Processo: 0702429-19.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença requerido por CIBELE DA COSTA VELOSO CABRAL. A impugnação foi rejeitada, sob o pálio de que o ente público se equivocou em suas contas ao utilizar base de cálculo errada. Nas razões recursais, a agravante sustentou que seus cálculos devem ser homologados, em razão da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão, acolher a impugnação e decotar o excesso de execução. Dispensado o preparo, face à prerrogativa institucional do ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo executado na qual sustenta haver excesso de execução. Viabilizado o contraditório, a parte credora impugnou as alegações trazidas pelo executado. É a exposição. DECIDO. O executado argumenta que a parte credora teria deixado de observar em seus cálculos os índices de correção em conformidade com a Lei n. 7.316/2023 na parcela de janeiro de 2025. Ocorre que, conforme demonstrado pela parte credora, no Id 233482688, o excesso apontado pelo DF adveio dos equívocos por ele cometidos em seu cálculo, ao deixar de utilizar o valor correto adimplido à credora no mês de janeiro/2025, assim como o valor adimplido a título de GAPED. Logo, as irregularidades aventadas pelo executado não se constatam. Ante o exposto, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO.” (Grifei) Conforme relatado, o juízo rejeitou a impugnação, sob o pálio de que os cálculos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL incorreram em erro material. Nas razões recursais, a agravante limitou-se a invocar a presunção relativa de legitimidade dos atos administrativos. Ou seja, olvidou de impugnar o fundamento da decisão agravada e suficiente para mantê-la de que suas contas apresentam erro material. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a recorrente deixado de impugnar o fundamento da decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator